Tribunal: TJDFT
Processo: 0727986-52.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0727986-52.2019.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUCINEIDE DA SILVA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DF, SR. OSNEI OKUMOTO D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por LUCINEIDE DA SILVA contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. Sustenta a impetrante que exerce o cargo de Agente Comunitário de Saúde na Secretaria de Saúde do DF desde 10 de agosto de 2011, tendo sido lotada no Posto de Saúde do Núcleo Rural Rio Preto (Unidade de Saúde n. 15 de Planaltina/DF), microrregião onde reside. Sustenta que, no dia 13/12/2019, foi surpreendida com comunicado de transferência para o Posto de Saúde de Arapoanga, localidade que, apesar de também fazer parte de Planaltina/DF, está 40 quilômetros distante de seu atual local de trabalho e residência. Afirma que tal transferência torna inviável a continuidade do exercício do cargo, pois não há transporte público que atenda às necessidades da impetrante, dado que o local de sua residência, Núcleo Rural Rio Preto, somente é servido de ônibus três vezes ao dia, em horários não compatíveis com o expediente da impetrante. Acrescenta que sua remuneração alcança no máximo R$ 2.400,00, de modo que não tem condições de possuir automóvel. Assevera ser mãe de quatro filhos, os quais, durante o dia, ficam sob os cuidados da avó materna, pessoa idosa que também necessita de atenção especial, e tal dinâmica somente se faz possível porque a impetrante trabalha próximo à sua residência e pode gozar do intervalo intrajornada em casa. Afirma que a Lei Distrital no 5.237/2013 limitou-se a dispor sobre a remoção de servidores das carreiras de Vigilância Ambiental e de Atenção Comunitária à Saúde, de forma que a carreira à qual pertence a impetrante, qual seja, Agente Comunitário de Saúde, permaneceu inalterada, somente sendo permitida a remoção, nesse último caso, na hipótese de mudança de uma região administrativa para outra, e condicionada à existência de vaga. Aduz ser inexplicável a remoção da impetrante, pois tem aumentado a demanda de trabalho no posto de saúde onde sempre exerceu suas funções, sem que houvesse contratação de novos servidores. Requer a gratuidade de justiça, bem como a concessão de liminar, para reconhecer a ilegalidade do ato administrativo de remoção da impetrante, determinando-se sua imediata restituição ao posto originário de trabalho, qual seja, Unidade de Saúde n. 15 de Plantaltina/DF, situada no Núcleo Rural Rio Preto. Ao final, pleiteia a procedência do pedido, confirmando-se a liminar. Brevemente relatado, passo a decidir. Nos termos do artigo 1o da Lei 12.016/2009: “Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” Por sua vez, o artigo 10 da mesma lei preceitua o seguinte: “Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.” Analisando o que dos autos consta, depreende-se que a petição inicial do presente mandamus não observa os requisitos legais, sendo o caso de indeferimento, senão vejamos. Primeiramente, verifica-se que, muito embora a impetrante tenha indicado, como autoridade coatora, o SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, não foi apontada qualquer ilegalidade por ele praticada. Na espécie, volta-se a impetrante contra suposto comunicado de transferência de local de trabalho, sem, contudo, instruir o presente feito com o alegado comunicado, donde se conclui inexistir nos autos qualquer informação sobre o ato apontado como coator, nem tampouco sobre quem seria o responsável por sua prática. Nesse sentido, não logrou a impetrante apresentar a necessária prova pré-constituída do direito líquido e certo que entende violado, uma vez que o mandado de segurança foi instruído apenas com documentos pessoais da impetrante, identidade de sua genitora, contracheque, certidão de nascimento dos filhos, fatura de água, Edital no 28/2009, que regulamentou o concurso público de Agente Comunitário de Saúde, e Lei Distrital no 5.237/2013. Destarte, ausentes os requisitos legais do mandado de segurança, o indeferimento da inicial, no caso em comento, é medida que se impõe. ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 10, caput, da Lei no 12.016/2009 c/c o artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, INDEFIRO liminarmente a inicial e extingo o presente mandamus sem resolução do mérito. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2019. ANA CANTARINO Relatora